Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-97.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. VOTO MINORITÁRIO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.
2. Rechaça-se a tese defensiva apresentada pelo representado, tendo em vista a coerência e harmonia da versão apresentada pela vítima com o acervo probatório, os quais demonstram o cometimento do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável imputado ao adolescente, inexistindo prova que confronte o relatado.
3. Recurso conhecido e desprovido.